Tribunal: TCU
Processo: 006.785/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1984/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.785/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alessandra Hilda Gomes Resende (CPF XXX.201.306-XX); Alice Beatriz de Medeiros e Castro (CPF XXX.946.606-XX); Deivid Sant Ana Penedo (CPF XXX.380.837-XX); Eduardo Retori Pissolati (CPF XXX.226.696-XX); Iuri Mendes de Carvalho (CPF XXX.737.406-XX); Joao Gabriel Pereira de Freitas (CPF XXX.997.736-XX); Laura Xavier Goncalves de Figueiredo (CPF XXX.181.906-XX); Pedro Lucas Campos da Silva (CPF XXX.960.496-XX); Priscila Monteiro Zocolotti (CPF XXX.432.147-XX) e Tadeu Vinicius de Franca (CPF XXX.580.176-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.